Tribunal: CARF
Processo: 10325.720979/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720979/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ALBERTO CANDIDO SOUSA ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720979/2011-98
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720979/2011-98

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fls. 14/19, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 7.386,90,
sendo, consoante ali discriminado, R$ 3.906,97 de imposto suplementar e o restante de
acréscimos legais correspondentes.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual - DAA
IRPF/2010, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a restituir
no valor de R$ 203,30 - fl. 18. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, a fls. 16/17, foram verificadas deduções indevidas de: 1) pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 13.000,00; e 2) despesas com instrução, no valor de R$
7.876,14; ambas por falta de atendimento à intimação.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls. 2/3,
instruída com os documentos de fls. 4/13. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal,
argumentando que: 1) a pensão alimentícia judicial foi paga conforme normas do Direito
de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente; e 2)
a despesa com instrução das filhas, Rebeca Maciel Alencar e Débora Maciel Alencar.
De acordo com o despacho de fl. 23, a situação dos autos fez com que o lançamento
acima descrito fosse revisto de ofício pela DRF/São Luis/MA/SAFIS, em obediência à
IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010,
no propósito de se observar a adequação do lançamento efetuado aos termos que estampa
a pertinente legislação tributária. A par disso, foram lavrados o Despacho Decisório de fl.
25 e o Termo Circunstanciado de fl. 24, mantendo em parte o lançam ento formalizado
pela NL contestada, com resultado de imposto a pagar no valor de R$3.061,85. O
entendimento se deu sob as justificativas:
Analisando os documentos no processo, verifica-se que a petição assinada pelo
juiz (fl. 09 a 12) consta que o pai depositará três salários mínimos na conta
determinado do Banco HSBC a título de pensão alimentícia, mas o contribuinte
não apresentou os comprovantes de deposito, a fim de confirmar o
pagamento em 2009. Na mesma petição, consta que o contribuinte pagará as
despesas com instrução das filhas e conforme declaração da Associação das Imãs
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720979/2011-98

Missionárias Capuchinas o valor em 2009 foi de R$ 5.167,20. Portanto,
comprovou-se somente a despesa com instrução no valor de R$ 5.167,20.
Depois de ser cientificado dos mencionados Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 29/32, o contribuinte não se manifesta.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
REVISÃO DE OFÍCIO. DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Efetuada a revisão de ofício do lançamento, mesmo tendo sido mantida parcialmente a
exigência tributária, o contribuinte, embora dela cientificado, não se manifesta. Muito
embora concorde este relator com o entendimento fiscal dado na revisão de ofício
realizada, é de se alterar seu resultado por ter havido erro nos cálculos efetuados.
Cientificado da decisão, em 17/06/2016 (sexta-feira) (fls. 46/47), o contribuinte,
em 19/07/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 97/99), insurgindo-se contra a pensão
alimentícia glosada, trazendo aos autos os comprovantes de pagamento dos pensionamentos
realizados às suas filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel Alencar, alegando que a
produção de prova pericial contábil pode ser utilizada para corrigir as contas da lisura e seus
procedimentos adotados. Requer, ao final, a improcedência da exigência fiscal mantida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre as glosas das pensões alimentícias pagas, no valor de R$
13.000,00, as filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel Alencar, por falta de comprovação
do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2010.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720979/2011-98

Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas declaradas e dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 37/38):
Da análise de tudo o que consta dos autos este relator concorda com o entendimento da
autoridade fiscal, consubstanciado no Termo Circunstanciado anteriormente citado, ou
seja, restabelecendo parcialmente apenas a dedução a título de despesas com instrução, no
total de R$ 5.167,20, por ter sido devidamente comprovada, e mantendo a glosa da
dedução a título de pensão alimentícia por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos nos termos do acordo homologado judicialmente.
RIR/1999 - Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Contudo a autoridade fiscal que procedeu à revisão de ofício equivocou-se nos cálculos
efetuados no demonstrativo de fl. 24, onde considerou o total da glosa das deduções
indevidas como sendo R$ 17.800,00. Na verdade, tendo restabelecido a despesa de
instrução no valor de R$ 5.167,20, o total da glosa das deduções indevidas, pensão
alimentícia, de forma integral, e despesas com instrução - parcial, ficou sendo R$
15.708,94 (R$ 20.876,14, fl. 18 - R$ 5.167,20).
(...)
Assim, deverá, no presente, ser alterado o resultado do Despacho Decisório de fl. 25 para
a exigência do imposto suplementar no valor de R$ 2.591,36 e respectivos acréscimos
legais.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
35/38) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 15/19), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720979/2011-98

Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os documentos que instruem a peça recursal, em especial
para os recibos acostados (fls. 51 e 53), não se mostram suficientes para motivar o pedido, uma
vez que atestam os pagamentos realizados em anos-calendários diversos (2010 e 2011), sendo
certo que o lançamento se refere ao ano-calendário de 2009, restando assim impossibilitada a
conferência dos requisitos necessários ao deferimento das respectivas deduções, observadas as
normas do direito de família, constituindo, por conseguinte, os pagamentos declarados, em
mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente dos pagamentos da verba alimentar ajustada judicialmente relativa ao ano-
calendário de 2009 – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de perícia contábil como requestado, não vislumbro a necessidade de sua eventual
realização, visto que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às matérias em litígio. Ademais, no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720979/2011-98

Fl. 62
DF CARF MF
Original